Tribunal: TJMT
Processo: 1002906-09.2025.8.11.0059
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002906-09.2025.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DEUSINA SOUSA BRITO - CPF: 513.949.791-34 (RECORRENTE), NELY ALVES DE BRITO GUIMARAES - CPF: 000.060.371-60 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE - CNPJ: 37.465.200/0001-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1002906-09.2025.8.11.0059

Recurso Cível Inominado n.o 1002906-09.2025.8.11.0059

Recorrente:

Deusina Sousa Brito.

Recorridos
:
Município de Canabrava do Norte-MT e Estado de Mato Grosso.

EMENTA

DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALTA HOSPITALAR ADMINISTRATIVA. TRATAMENTO MÉDICO AINDA NECESSÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO NÃO CONFIGURADA. PERSISTÊNCIA DO INTERESSE PROCESSUAL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por paciente em face de sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, sob o fundamento de perda superveniente do objeto, diante de informação do sistema SISREG III quanto à alta hospitalar da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se a alta hospitalar administrativa, não motivada por melhora clínica, é suficiente para extinguir o feito por perda do objeto, mesmo havendo prova da permanência da necessidade médica e ausência de fornecimento do tratamento pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A sentença recorrida interpretou equivocadamente a informação de alta hospitalar como sendo indicativa de cessação da necessidade de tratamento, quando, na realidade, os autos evidenciam que a alta decorreu de limite temporal de internação.

2.

Laudo médico e manifestação da parte autora comprovam que a paciente segue necessitando de atendimento especializado em cirurgia vascular e endocrinologia.

3.

A parte autora não permaneceu inerte, tendo apresentado manifestação esclarecendo a permanência da necessidade clínica e a ausência de atendimento especializado.

4.

O direito à saúde possui natureza fundamental (artigos 6o e 196 da Constituição Federal), devendo prevalecer sobre formalidades administrativas que não reflitam a realidade clínica da paciente.

5.

O reconhecimento da extinção prematura do feito, além de inviabilizar a tutela jurisdicional efetiva, impõe à parte o ônus de repropositura da demanda, contrariando os princípios da economia e celeridade processual que regem os Juizados Especiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

A alta hospitalar meramente administrativa, sem indicação de melhora clínica ou de efetivo fornecimento do tratamento especializado solicitado,
não configura perda superveniente do objeto
, subsistindo o interesse processual e a necessidade de prosseguimento da ação de obrigação de fazer.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigos 6o e 196; Código de Processo Civil, artigo 485, inciso VI; Lei n.o 9.099/1995, artigo 1o; Tema 793 do Supremo Tribunal Federal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1002906-09.2025.8.11.0059

Recurso Cível Inominado n.o 1002906-09.2025.8.11.0059

Recorrente:

Deusina Sousa Brito.

Recorridos
:
Município de Canabrava do Norte-MT e Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Deusina Sousa Brito.

Ação:
Obrigação de Fazer com pedido de Antecipação da Tutela
.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública-MT.

Sentença
(Id.
340486360)
:
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, diante da perda superveniente do objeto, uma vez que o espelho SISREG III informa a alta hospitalar da autora e esta não se manifestou a respeito quando intimada
.

Recurso Cível Inominado (Id.
340486364
):
sustenta a recorrente que a alta foi meramente administrativa, decorrente do decurso do prazo máximo de internação (30 dias), e não por melhora clínica. Alega que permanece necessitando do tratamento especializado e que o juízo deixou de analisar adequadamente sua manifestação sobre a persistência da necessidade médica.

Contrarrazões
(Id. 340486368): pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1002906-09.2025.8.11.0059

Recurso Cível Inominado n.o 1002906-09.2025.8.11.0059

Recorrente:

Deusina Sousa Brito.

Recorridos
:
Município de Canabrava do Norte-MT e Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de recurso inominado interposto por Deusina Sousa Brito contra a sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, por alegada perda superveniente do objeto.

Da narrativa dos fatos, observa-se que a recorrente ingressou com a presente ação de obrigação de fazer em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Canabrava do Norte-MT, objetivando o fornecimento de tratamento especializado para trombose venosa profunda (TVP) em membro inferior esquerdo, associada a pé diabético, anemia grave e outras comorbidades.

A autora encontrava-se internada no Hospital Municipal de Confresa-MT, necessitando de procedimento cirúrgico especializado em cirurgia vascular ou geral, conforme solicitação registrada no SISREG III sob código 605973442.

O juízo de origem fundamentou a extinção do feito na informação constante do sistema SISREG III de que teria ocorrido alta hospitalar em 24/06/2025, concluindo pela perda superveniente do interesse processual.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que a alta foi meramente administrativa, decorrente do decurso do prazo máximo de internação (30 dias), e não por melhora clínica. Alega que permanece necessitando do tratamento especializado e que o juízo deixou de analisar adequadamente sua manifestação sobre a persistência da necessidade médica.

Pois bem. Quanto ao mérito, a questão central consiste em determinar se houve efetivamente perda superveniente do objeto da demanda em razão da alta hospitalar registrada no SISREG III.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, devendo sempre buscar a solução mais efetiva para o conflito, especialmente quando envolve direito fundamental à saúde.

No caso em análise, a sentença recorrida merece reforma por equivocada interpretação dos fatos constantes dos autos.

Analisando detidamente a documentação juntada, verifica-se que o pedido médico constante do Id. 340484986, página 33, datado de 10/06/2025, indica claramente a necessidade de consulta com cirurgião vascular e endocrinologista para acompanhamento da paciente. O documento é expresso ao mencionar que a requerente necessita de seguimento especializado para tratamento adequado de sua condição clínica.

A despeito da alta hospitalar ocorrida, não há nos autos qualquer demonstração de que as consultas especializadas foram efetivamente realizadas ou que o tratamento indicado foi disponibilizado pela rede pública de saúde.

Ademais, contrariamente ao afirmado na sentença, a autora não permaneceu inerte após a alta hospitalar. Conforme se verifica no Id. 340486353, a requerente peticionou nos autos informando expressamente que não foi disponibilizado o tratamento pretendido, esclarecendo que a alta teve caráter meramente administrativo e que persiste a necessidade do acompanhamento especializado.

A manifestação da autora foi clara ao esclarecer que os familiares foram comunicados pela equipe médica de que a permanência no hospital seria inviável em razão do tempo de internação superior a 30 dias, mas que ela continuava em estado crítico, necessitando da continuidade do tratamento médico prescrito.

O direito à saúde, garantido constitucionalmente nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal, não pode ser negado por questões meramente burocráticas ou administrativas. A alta hospitalar por limitação de prazo não se confunde com a cura ou cessação da necessidade médica.

A jurisprudência tem se orientado no sentido de que a responsabilidade dos entes públicos pela prestação de serviços de saúde é solidária, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793, não podendo ser afastada por alegações de natureza administrativa.

No presente caso, a trombose venosa profunda é condição médica grave que demanda acompanhamento especializado contínuo. A simples alta hospitalar não elimina a necessidade do tratamento ambulatorial especializado indicado pelo médico assistente.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais e a necessidade de garantir efetividade ao direito fundamental à saúde, não se verifica a alegada perda superveniente do objeto, uma vez que persiste a necessidade médica e não foi demonstrado o cumprimento da obrigação pelos requeridos.

A extinção prematura do feito viola os princípios da economia processual e celeridade, pois obriga a parte a ajuizar nova demanda para buscar o mesmo direito, gerando maior dispêndio de tempo e recursos.

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR
a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, com análise do pedido de tutela de urgência e demais questões de mérito.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/20
26